Tribunal: TJPA
Processo: 0812551-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812551-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALK RAMOS DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO AUTÔNOMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. LOCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAL. APREENSÃO DA ARMA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Walk Ramos da Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800994-49.2025.8.14.0035, em que o paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes de feminicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do CPB), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em razão da não homologação do flagrante, ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB, excesso de prazo da custódia cautelar, superação dos fundamentos relacionados à instrução criminal, ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão e substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de filho portador de Síndrome de Down.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a não homologação do auto de prisão em flagrante compromete a validade da prisão preventiva posteriormente decretada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB; (iii) determinar se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iv) verificar se o encerramento da instrução criminal afasta os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos; (v) analisar o cabimento da prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso III, do CPPB; (vi) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Eventual ilegalidade do auto de prisão em flagrante resta superada pela superveniência de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado, que constitui título cautelar autônomo e independente.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva examinou concretamente os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPPB, não se limitando à reprodução dos fundamentos do flagrante.

5.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos informativos que indicam, em juízo de cognição sumária, a prática de feminicídio mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra vítima de 19 anos de idade, em contexto de relacionamento afetivo extraconjugal.

6.

Os elementos investigativos apontam que o paciente foi localizado posteriormente em propriedade rural, ainda na posse da arma de fogo supostamente utilizada na prática delitiva.

7.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, da utilização de arma de fogo, da multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima e da evasão do distrito da culpa após os fatos.

8.

A ocultação do paciente em localidade diversa daquela em que residia demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar.

9.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a persecução penal desenvolveu-se regularmente, com recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução, apresentação de alegações finais, prolação de sentença de pronúncia e julgamento de recurso em sentido estrito.

10.

A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de simples operação aritmética dos lapsos processuais.

11.

O encerramento da instrução criminal não afasta automaticamente a prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

12.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos riscos cautelares e não exclusivamente ao tempo decorrido desde a prática dos fatos investigados.

13.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração concreta da imprescindibilidade do acusado aos cuidados de pessoa com deficiência.

14.

A mera comprovação de que o paciente possui filho portador de Síndrome de Down não evidencia, por si só, sua indispensabilidade exclusiva aos cuidados da criança.

15.

As condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da fuga após o delito e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A não homologação do auto de prisão em flagrante não invalida a prisão preventiva posteriormente decretada com fundamento autônomo nos arts. 312 e 313 do CPPB.

2.

A prática de feminicídio mediante múltiplos disparos de arma de fogo, associada à evasão do distrito da culpa, constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3.

O excesso de prazo deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não decorrendo de simples cálculo aritmético.

4.

O encerramento da instrução criminal não afasta a prisão preventiva quando persistirem fundamentos cautelares relacionados à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência dos riscos cautelares e não apenas pela proximidade temporal entre os fatos e a decretação da medida.

6.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso III, do CPPB exige comprovação concreta da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da pessoa com deficiência.

7.

Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência das medidas alternativas para neutralizar os riscos processuais identificados.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I; CPPB, arts. 302, 312, 313, inciso I, 318, inciso III, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STF, RHC nº 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 692.106/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
WALK RAMOS DA ROCHA
, devidamente qualificado nos auos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800994-49.2025.8.14.0035.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 27/06/2025, em decorrência de investigação relacionada à prática, em tese, dos delitos de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, bem como no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Submetido à audiência de custódia em 29/06/2025, o Juízo de origem deixou de homologar o auto de prisão em flagrante, ao reconhecer a ausência dos requisitos de imediatidade e perseguição ininterrupta exigidos para a configuração da situação de flagrância. Não obstante, em ato contínuo, acolheu a representação da autoridade policial e o parecer ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos
artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal (ID 36369979).

Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos
no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, bem como no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
A denúncia foi recebida em 25/07/2025, tendo sido apresentada resposta à acusação em 11/08/2025.

Ainda segundo as informações prestadas, foi designada audiência de instrução e julgamento, posteriormente redesignada, sendo a instrução criminal efetivamente realizada em 06/10/2025, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes.

Sobreveio sentença de pronúncia, por meio da qual o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, determinando-se sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com manutenção da prisão preventiva.

Contra a decisão de pronúncia foi interposto Recurso em Sentido Estrito pela defesa, tendo a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará negado provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida, inclusive no tocante à custódia cautelar (ID 36369981).

Na presente impetração, sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva em razão da prévia não homologação do auto de prisão em flagrante; a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar; o excesso de prazo da prisão preventiva, diante do período aproximado de onze meses de segregação cautelar; a superação dos fundamentos relacionados à conveniência da instrução criminal, em razão do encerramento da fase instrutória; a inexistência de contemporaneidade do
periculum libertatis
; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
e a incidência do
art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de que o paciente seria imprescindível aos cuidados de filho portador de Síndrome de Down.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi indeferida (ID 36575419).

Prestando informações (ID 36715950), a autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos imputados, a fuga do paciente após o delito, sua posterior localização em local diverso daquele onde residia, a apreensão da arma supostamente utilizada no crime, a regular tramitação do feito e a permanência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou pela denegação da ordem, sustentando a superação de eventual ilegalidade do flagrante pela superveniência de decreto preventivo autônomo, a existência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, a inexistência de excesso de prazo e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (ID 37260187).

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que a presente impetração preenche os pressupostos de admissibilidade constitucional e processual, razão pela qual dela
conheço.

II – DO MÉRITO

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente
WALK RAMOS DA ROCHA
, devidamente qualificado nos autos, denunciado e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, sustentando a impetração, em síntese, a ilegalidade originária da custódia, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o excesso de prazo da segregação cautelar, a superação dos fundamentos relacionados à instrução criminal, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho portador de deficiência e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo ao exame individualizado das teses deduzidas.

II.1 – DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Sustenta a impetração que a prisão preventiva seria ilegal porque sucedeu decisão que deixou de homologar o auto de prisão em flagrante, circunstância que, segundo a defesa, contaminaria o título cautelar subsequente.

Conforme se extrai dos autos, durante a audiência de custódia realizada em 29/06/2025, o Juízo de origem efetivamente reconheceu a ausência dos requisitos caracterizadores da situação de flagrância, notadamente a imediatidade e a perseguição ininterrupta exigidas pelo
art. 302 do Código de Processo Penal Brasileiro
, deixando de homologar o auto de prisão em flagrante. Todavia, em ato subsequente e autônomo, acolheu a representação da autoridade policial e o parecer ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente com fundamento nos
arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou orientação no sentido de que eventual ilegalidade do flagrante resta superada pela superveniência de decreto preventivo regularmente fundamentado, o qual constitui novo título jurídico apto a sustentar a segregação cautelar.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar.
2. Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante . O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva. 3.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. 4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foi apreendida expressiva quantidade de drogas. 5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel . Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.6. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha:RHC 94 .204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018 .8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (G.N.)

Como bem exposto na jurisprudência supramencionada, a prisão preventiva possui natureza jurídica própria e pressupostos autônomos, não havendo relação de dependência necessária entre a validade do flagrante e a subsistência da custódia cautelar posteriormente decretada.

No caso concreto, a decisão cautelar não se limitou a reproduzir os fundamentos do auto prisional, mas procedeu à análise específica dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Assim, rejeito a alegação.

II.2 – DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa sustenta a inexistência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar. Também neste ponto não lhe assiste razão.

Dispõe o
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base em circunstâncias concretas extraídas da própria dinâmica dos fatos.

Com efeito, segundo narrado na denúncia e reproduzido nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima FRANCISCA FIGUEIRA BATISTA, jovem de 19 anos de idade, em contexto de relacionamento afetivo extraconjugal, ocasionando-lhe a morte. Após o crime, teria se evadido do local, vindo a ser posteriormente localizado em propriedade rural, ainda na posse do revólver apontado como instrumento do delito.

As informações prestadas pelo Juízo de origem registram, ainda, que o paciente teria permanecido oculto após os fatos e que sua localização demandou diligências policiais específicas, circunstância que levou o magistrado a reconhecer a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Tais elementos evidenciam situação que transcende a mera gravidade abstrata do delito.

A custódia cautelar encontra-se fundada na gravidade concreta do
modus operandi
, na utilização de arma de fogo, na multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima, bem como na posterior evasão do distrito da culpa, circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Cumpre registrar, ademais, que tais fundamentos foram reiteradamente reavaliados ao longo da marcha processual, inclusive quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e da prolação da sentença de pronúncia.

Acrescente-se que a própria 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, reconheceu expressamente a subsistência dos fundamentos cautelares e a legalidade da prisão preventiva.

Também não procede a alegação de que a confissão do paciente e a alegada intenção de entrega espontânea afastariam a necessidade da prisão preventiva. Tais circunstâncias, embora possam ser valoradas em momento processual oportuno, não possuem o condão de neutralizar os elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, especialmente a evasão do distrito da culpa após os fatos, a ocultação em localidade diversa e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se identifica ausência de fundamentação idônea ou qualquer ilegalidade apta a ensejar a revogação da medida extrema.

II.3 – DA ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

A impetração sustenta que o paciente encontra-se segregado cautelarmente há aproximadamente onze meses, circunstância que configuraria excesso de prazo. Contudo, a tese igualmente não procede.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que a aferição do excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos lapsos processuais, devendo ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No caso dos autos, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam regular desenvolvimento da persecução penal.

Observa-se que a denúncia foi recebida em 25/07/2025; a defesa apresentou resposta à acusação; foi realizada audiência de instrução e julgamento; procederam-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do acusado; foram apresentadas alegações finais; sobreveio sentença de pronúncia; houve oposição de embargos de declaração e interposição de recurso em sentido estrito pela defesa.

Verifica-se, ainda, que uma das redesignações da audiência instrutória decorreu da ausência do próprio patrono constituído do acusado, circunstância que afasta qualquer alegação de desídia estatal.

Não se constata, portanto, paralisação injustificada do feito ou mora atribuível ao Poder Judiciário.

Ao contrário, o processo avançou regularmente até a fase posterior à pronúncia, tendo inclusive sido apreciado recurso defensivo por órgão colegiado desta Corte.

Nesse contexto, embora relevante o lapso temporal da custódia, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

II.4 – DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Argumenta a defesa que o encerramento da instrução criminal teria esvaziado os fundamentos cautelares anteriormente invocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência da necessidade cautelar no momento da decretação da medida, e não exclusivamente ao tempo decorrido desde os fatos investigados, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual ante a demonstração da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em que o paciente, padrasto da vítima, de forma reiterada, por vários anos, se prevalecendo de relações domésticas e familiares, teria praticado atos libidinosos contra a enteada, uma criança com apenas oito anos de idade. Além disso, foram relatadas ações que envolvem pornografia, exposições de nudez da criança e do próprio réu e outros toques lascivos no corpo da menor. Prisão mantida nos termos do art . 312 do CPP. Julgados do STJ. 4. Segundo o Supremo Tribunal Federal,
"A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
."(HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 934995 PR 2024/0292239-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) (G.N.)

Com efeito, a prisão preventiva do paciente não foi decretada exclusivamente por conveniência da instrução criminal.

Os fundamentos centrais da custódia encontram-se vinculados à garantia da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada e da evasão verificada após os fatos.

Assim, a conclusão da fase instrutória não tem o condão de, por si só, afastar os fundamentos cautelares remanescentes.

Além disso, a contemporaneidade do
periculum libertatis
permanece evidenciada pela persistência dos elementos concretos que motivaram a decretação da medida, os quais foram sucessivamente reavaliados pelo Juízo de origem e por esta Corte quando do julgamento do recurso em sentido estrito.

Não há, portanto, perda superveniente dos pressupostos autorizadores da custódia.

II.5 – DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NO ART. 318, III, DO CPPB

A defesa sustenta que o paciente seria imprescindível aos cuidados de filho portador de Síndrome de Down, postulando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Dispõe o
art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro:

"Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência."

Embora o dispositivo legal admita, em hipóteses excepcionais, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, exige-se prova concreta da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados da pessoa com deficiência.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor. 2. É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art . 318, VI, do CPP. 3.
Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores.
4 . No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "
a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores
" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134) . Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (G.N.)

No caso concreto, não há prova idônea de que o paciente seja o único provedor econômico do núcleo familiar ou o único familiar apto a prestar assistência ao filho.

A mera alegação de dependência, desacompanhada de prova robusta da imprescindibilidade exclusiva do paciente, mostra-se insuficiente para afastar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

O Juízo de origem examinou a questão e concluiu pela inexistência de elementos aptos a justificar a substituição da custódia, entendimento posteriormente corroborado pelo Ministério Público em segundo grau.

Dessa forma, ausente comprovação idônea da indispensabilidade exclusiva do paciente, não há fundamento para a concessão da prisão domiciliar pretendida.

II.6 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso em exame, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da forma de execução do delito, da fuga após os acontecimentos e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mostra-se correta a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes no sentido de que as medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas e insuficientes.

Não se vislumbra, portanto, medida alternativa capaz de oferecer a mesma eficácia cautelar da segregação atualmente imposta.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026